Tribunal: TJDFT
Processo: 0724950-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724950-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONES ALVES PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e LEONES ALVES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 95173255)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0704718-12.2019.8.07.0018, determinou a expedição da requisição de pagamento. Eis o teor do decisum: “A decisão de ID 58773692, em cumprimento ao IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000, determinou a suspensão da tramitação processual para aguardar o julgamento do referido incidente, tendo o autor informado o julgamento e o trânsito em julgado desse incidente (ID 94937819). A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR sobre a possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3. A respectiva Câmara fixou a seguinte tese: Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015. 01.1. 125.134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 10/06/2021. Logo, cumpra-se a decisão de ID 34435062 expedindo o precatório do valor principal em favor de Leones Alves Pereira, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 33751917) em favor de Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados. Fica o réu intimado a efetuar o pagamento da(s) RPV(s) de ID 58162450, no prazo de 2 (dois) meses, contado da data da ciência desta certidão, mediante depósito judicial vinculado aos autos do processo em tela, sob pena de constrição legal.” Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (id. 96890337)[2] com os seguintes fundamentos: “(...) Alega o autor que a decisão proferida foi omissa quanto à correção monetária aplicável ao caso em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal. Todavia, não há qualquer vício a ser sanado na decisão proferida. Note o autor que o valor devido restou definido conforme decisão de ID 40048853, em 18/07/2019, quando houve a rejeição total da impugnação apresentada pelo réu. Logo, o valor final devido foi aquele mesmo apresentado pelo autor quando do pedido do cumprimento de sentença. Referida decisão encontra-se preclusa. Em face das considerações alinhadas REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.” Descontente, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 27829846), argumenta que embora tenha promovido o cumprimento de sentença utilizando o índice da TR como critério para a correção monetária, o superveniente desprovimento pelo Supremo Tribunal Federal dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE deveria implicar a substituição deste índice pelo IPCA-E. Sublinha que o próprio título executivo teria condicionado a aplicabilidade da TR ao resultado do julgamento do STF, não havendo que se falar em violação à coisa julgada, mas em observância ao que dispõem os artigos 5o, incisos XXII e XXXVI, e 102, § 2o, da Constituição Federal, bem como 502 e 503 do Código de Processo Civil. Destaca, ainda, que mesmo na hipótese em que o título exequendo fosse silente quanto à questão, os índices de correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que poderiam ser alterados sem que isso violasse coisa julgada. Afirma que erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução ou cumprimento de sentença fossem extintos com base no pagamento mediante decisão transitada em julgado, o que não seria o caso dos autos, já que os requisitórios ainda serão objeto de atualização por ocasião do seu pagamento. Indica julgados que mitigam a preclusão e a coisa julgada em situações específicas, permitindo a modificação do índice de correção monetária aplicado no momento da formação do título executivo judicial por outro vigente na época de sua execução. Assevera que a decisão agravada violaria a força vinculante do julgamento proferido pelo Supremo nos autos da ADI 5348 e que os cálculos iniciais foram feitos com base no índice então vigente. Assinala que a manutenção do decisum pode acarretar a necessidade de ajuizamento de nova ação voltada para a obtenção da diferença entre o IPCA-E e a TR, violando o princípio da economia processual. Entende que os requisitos necessários ao deferimento de medida liminar estariam presentes, sublinhando o perigo de dano decorrente da ineficácia do provimento final. Ao final, requer o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo de primeiro grau que remeta os autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 27829847). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, pretendem os agravantes obter, de imediato, o deferimento de liminar a fim de que sejam remetidos os autos à contadoria judicial para que os valores devidos sejam apurados mediante a aplicação do índice de correção monetária que entendem como adequado, qual seja, o IPCA-E, em conformidade com o julgamento proferido pelo STF nos autos do RE no 870.947/SE. A partir de um juízo de cognição preliminar, vislumbro, como requisito à concessão do efeito suspensivo, uma potencial probabilidade de que o presente recurso possa ser provido, haja vista a plausibilidade da tese jurídica suscitada pelos recorrentes, no sentido de ser necessária a adequação dos cálculos judicias ao entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, sobre os débitos de responsabilidade da Fazenda Pública. Ademais, presumível a probabilidade de dano, ante a continuidade do processo com a expedição da requisição de pagamento em valores inferiores aos que possam ser efetivamente exigíveis, inclusive pela só possibilidade de os atos processuais serem anulados, uma vez acolhida a tese recursal, circunstância que torna presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo. Tal proviento deve se limitar, entretanto, ao sobrestamento do processo originário até que a Corte delibere sobre a controvérsia, uma vez que a remessa imediata dos autos à Contadoria Judicial, como busca o recorrente, pode, igualmente, acarretar a nulidade de atos processuais acaso não acolhida a tese recursal. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora